Tribunal: TJMT
Processo: 1009324-72.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009324-72.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDERCI FREITAS BATISTA - CPF: 042.398.703-80 (RECORRENTE), LORENA MORALES SANTOS QUEIROZ - CPF: 053.950.871-33 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 064.026.431-06 (ADVOGADO), CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR SAUDE TANGARA DA SERRA MT LTDA - CNPJ: 41.847.097/0001-50 (RECORRIDO), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO), OTICA AMOR VISAO LTDA - CNPJ: 57.531.255/0001-06 (RECORRIDO), ERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 008.763.262-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSULTA OFTALMOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por dano moral, formulados em ação na qual o autor alegava falha na prescrição oftalmológica e vício no produto (óculos adquiridos em ótica vinculada à clínica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se houve inovação recursal e ilegitimidade passiva da ótica; e (iii) determinar se restou configurada falha na prestação do serviço oftalmológico e vício no produto, ensejando restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Mantém-se a concessão da justiça gratuita, pois a parte adversa não comprovou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

4.

Não há inovação recursal, uma vez que os fatos essenciais permanecem os mesmos da inicial, consistindo o recurso apenas em ampliação argumentativa jurídica.

5.

A ótica integra a cadeia de consumo, pois confeccionou o produto com base na prescrição emitida pela clínica, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

6.

A mera divergência entre prescrições oftalmológicas, sem laudo técnico que aponte erro ou negligência no atendimento inicial, não comprova falha na prestação do serviço.

7.

O desconforto relatado e a necessidade de nova consulta não configuram dano moral indenizável, por não representarem violação à dignidade do consumidor nem prejuízo extrapatrimonial relevante.

8.

Ausente prova de erro técnico, de negligência ou de descaso por parte das rés, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A divergência entre prescrições oftalmológicas, desacompanhada de prova técnica conclusiva, não caracteriza falha na prestação do serviço médico.

2.

A ótica que confecciona óculos com base em receita médica integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto.

3.

O desconforto decorrente de eventual erro de refração ou adaptação às lentes não gera, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009324-72.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Alderci Freitas Batista

Recorrido(s):

Clínica Amor e Saúde

Ótica Amor e Visão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINARES:

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

INOVAÇÃO RECURSAL

Colendos Pares;

A preliminar não merece acolhimento. Embora o recurso amplie fundamentos jurídicos, os fatos essenciais permanecem os mesmos já narrados na inicial, quais sejam: a consulta oftalmológica realizada em 18/01/2025 e a posterior aquisição dos óculos no valor aproximado de R$ 800,00, alegadamente inadequados. Não há modificação do pedido ou da causa de pedir, apenas desenvolvimento argumentativo, o que é admissível em sede recursal.

É como voto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A recorrida sustenta nas contrarrazões que não integraria a cadeia de consumo, pois teria atuado apenas como executora mecânica da prescrição médica emitida pela clínica, razão pela qual deveria ser excluída do polo passivo.

Entretanto, a ótica recorrida participou do mesmo ciclo de consumo ao confeccionar o produto com base na prescrição emitida na consulta realizada em 18/01/2025, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento prevista no CDC. A responsabilidade é solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, devendo permanecer no polo passivo.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor afirma que realizou consulta oftalmológica junto à clínica ré em 18/01/2025, pagando R$ 100,00, e adquiriu óculos na ótica vinculada, por R$ 800,00. Sustenta que, desde o início do uso, apresentou desconforto e dificuldade visual, sem solução mesmo após retornos ao estabelecimento. Posteriormente, em exame realizado no DETRAN em 07/07/2025, teria sido constatado erro na prescrição e ausência de especialização do profissional responsável. Alega venda casada, falha na prestação do serviço e vício no produto, requerendo restituição dos valores e indenização por dano moral.

Pois bem. A parte recorrente sustenta que a primeira prescrição, emitida em 18/01/2025 (ID 325752870), com anotações indicando grau aproximado de -0,50 em OD e +0,50 em OE, sem registro de astigmatismo, estaria equivocada.

Afirma que apenas em nova avaliação oftalmológica realizada em 13/08/2025, cerca de sete meses após a primeira, lhe foi prescrito grau distinto, contendo astigmatismo de -1,00 em ambos os olhos, além de identificação de pterígio em olho direito, motivo pelo qual entende configurada falha na prestação do serviço e pleiteia restituição dos valores pagos.

Entretanto, a divergência entre prescrições, por si só, não revela erro técnico na consulta inicial. Não há, nos documentos apresentados, qualquer afirmação técnica do segundo profissional atribuindo falha ao primeiro atendimento ou indicando que a condição encontrada em agosto já estava presente de forma detectável na primeira data, isto é, em janeiro.

O Parecer CFM nº 13/2012, embora citado pelo recorrente, não estabelece parâmetro absoluto de erro quando há variação superior a 0,50 dioptria, mas apenas referência técnica geral.

Não há nos autos laudo conclusivo, fotografia do olho à época da primeira consulta, prova de exame adicional ou qualquer outro elemento técnico indicando que o atendimento prestado em 18/01/2025 foi incompleto, negligente ou realizado sem os procedimentos mínimos exigidos para avaliação refracional.

Ressalte-se, ainda, que o autor não comprovou ter retornado à clínica após aquisição dos óculos, já que, segundo narrativa, custaram aproximadamente R$ 800,00 para relatar desconforto ou solicitar reavaliação, conduta comum em casos de adaptação a novas lentes. Tampouco há registro de reclamações administrativas, negativa de atendimento ou descaso por parte da fornecedora.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o desconforto experimentado, a frustração com o resultado da primeira consulta e a necessidade de nova avaliação médica não configuram, isoladamente, abalo extrapatrimonial indenizável. Não há indícios de agravamento do quadro clínico, perda funcional, risco relevante ou violação à dignidade do consumidor.

Desta forma, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025